Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. INOVAÇÃO RECURSAL. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE conhecido e parcialmente PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato, cumulada com devolução da quantia paga e compensação por danos morais, em razão de suposta publicidade enganosa na venda de curso preparatório para concurso.
1.1. Fatos relevantes. A recorrente adquiriu em 28/6/2024, o curso "Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) - Pacote para Todas as Fases" pelo valor de R$ 5.658,80, com expectativa de que o acesso ao conteúdo estaria garantido até a data da realização do concurso; contudo, o acesso foi bloqueado em 31/3/2025, antes mesmo da publicação do edital; a recorrida prorrogou o prazo para download manual dos arquivos por mais 19 dias.
1.2. Sentença. Julgou improcedente o pedido.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença sob alegação de falha na prestação de serviços e publicidade enganosa.
1.4. Contrarrazões. Em preliminar, a recorrida aponta inovação recursal; no mérito, dentre outras afirmações, alega que a data final de acesso ao produto sempre fica disponível de forma clara e objetiva ao consumidor no momento da compra. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de inovação recursal; (ii) no mérito, se houve publicidade enganosa e/ou falha na prestação de serviços da recorrida, que possam ensejar a rescisão do contrato e a responsabilidade civil da recorrida.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. É defeso à recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem, a fim de não configurar inovação recursal. No caso, além da juntada extemporânea de documentos ao Recurso Inominado, a recorrente se baseia em alegações que não foram mencionadas na inicial, conforme tópicos apontados pela recorrida em contrarrazões. Assim, se o fundamento do recurso não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora (CPC, art. 329, 1.013 e 1.014). Precedente: Acórdão 1943374. Recurso parcialmente conhecido.
4. Publicidade enganosa (CDC, art. 37, §§ 1o e 3°). É caracterizada por qualquer modalidade de comunicação publicitária capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de dados sobre produtos ou serviços; a publicidade é enganosa por omissão quando não informar sobre dado essencial.
5. Na hipótese, a data final de acesso ao curso não estava disponível à recorrente, de forma clara e ostensiva, no momento de finalização da compra. Ademais, a publicidade veiculada no sítio da recorrida induz o consumidor a acreditar que o curso estaria disponível para acesso até a data da prova, independente da possibilidade de download de arquivos. Contudo, o acesso da recorrente foi retirado antes mesmo da publicação do edital para o concurso de 2025. Portanto, resta caracterizada a publicidade enganosa. Precedente: Acórdão 1251379.
6. Rescisão contratual. Diante da oferta veiculada e a recusa da recorrida ao efetivo atendimento, forçoso reconhecer o pedido de rescisão contratual, em obediência ao artigo 35, inc. III, do CDC.
7. Restituição da quantia paga. Tendo em vista que o serviço foi prestado pela recorrida, incabível a restituição integral; por outro lado, segundo a equidade e as regras de experiência comum (Lei no 9.099/1995, art. 5o e 6o), legítimo o direito da recorrente à restituição de valor proporcional, equivalente a 30% do valor do contrato.
8. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Caso em que não se observa ofensa a atributos da personalidade da estudante, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Precedente: Acórdão1206900.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$1.697,64, devidamente atualizado pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (19/4/2025) e acrescido de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 329, 435, 1.013 e 1.014; Lei no 9.099/1995, art. 5o e 6o; CDC, art. 30, 35, inc. III, 37, §§1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943374, 0703027-96.2024.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1251379, RI 0711865-25.2019.8.07.0007, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/5/2020; TJDFT, Acórdão 1206900, RI 0717419-11.2019.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2019; TJDFT, Acórdão 1940579, RI 0700743-39.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024; STJ, Súmula no 43.